Tribunal: TJES
Processo: 5001263-77.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001263-77.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W & S TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001263-77.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
W & S TRANSPORTES LTDA

EMBARGADA:
SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
E
GENTE SEGURADORA SA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS (DANO EMERGENTE). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA - DO DANO ATÉ A CITAÇÃO, APÓS APLICA-SE SELIC. ESTABELECIDO O TERMO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 4734053) que, por unanimidade de votos, conheceu dos Embargos de Declaração e negou provimento.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em vício por não determinar o termo inicial da correção monetária e juros do valor deferido na origem.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Ao analisar os autos com a detida análise compreendo que lhe assiste parcial razão. Dessa forma posto que se trata de matéria de ordem pública, passo a analisar a casuística.

A sentença assim consignou (ID 2555888):

Julgo PROCEDENTE
o pedido de dano material formulado na inicial, no que tange ao conserto do caminhão, para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, a empresa autora a quantia de R$ 13.078,09 (treze mil e setenta e oito reais e nove centavos) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

J
ulgo improcedentes os pedidos de indenizações de lucros cessantes e perda de uma chance
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário (artigo 523 do Código de processo Civil), além da promoção dos mecanismos judiciais para efetivar o cumprimento de sentença, é autorizado ao credor levar a decisão judicial transitada em julgado a protesto, conforme previsão contida no artigo 517 do Código de Processo Civil.

Ao julgar o recurso interposto efetivamente o ponto referente ao marco inicial dos juros e correção monetária da condenação não foi apreciado.

A jurisprudência, em relação a danos materiais assim consolidou-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO MOMENTO DE APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). II – Com relação ao momento de sua aplicação esta Corte tem o entendimento de que, quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem;
quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, PROC.
5006599-36.2021.8.08.0000, RELATORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 04/Nov/2022
)

Desta forma, o montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do dano, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)